Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-55.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. COAUTORIA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. TEORIA DA APPREHENSIO OU DA AMOTIO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Caracteriza-se a coação moral irresistível apenas quando esta for insuperável ou inevitável, ficando o agente sem condições de se opor ao mal prometido. Para ser aceita como excludente de culpabilidade, deve ser substancialmente comprovada por elementos concretos do processo, não bastando a simples alegação do réu.
2. No caso, a versão apresentada pelo apelante, alegando ter sido coagido pelo corréu, não se mostra crível e encontra-se dissociada do restante do conjunto probatório.
3. Para que seja caracterizado o concurso de pessoas, basta que um autor atue em concorrência com o outro, com a intenção de participar do delito praticado, sendo dispensável que haja prévio ajuste entre ambos.
4. O fato de possivelmente não ter havido um ajuste prévio entre os réus, não afasta o concurso de pessoas, não havendo, portanto, que se falar em afastamento da majorante.
5. O uso da arma de fogo restou devidamente comprovado pelos relatos das vítimas e de um dos coautores que, inclusive, descreveram as características do artefato.
6. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP), na medida em que os apelantes concorreram eficazmente para a prática do delito em comento.
7. Restando claro que os apelantes tinham pleno domínio do fato e atuaram como coautores do crime, impossível o reconhecimento de participação de menor importância de qualquer um deles.
8. Incabível a desclassificação do crime de roubo para a sua modalidade tentada quando resta comprovado nos autos que houve a inversão da posse do bem, devendo-se aplicar a Teoria da Apprehensio ou da amotio, segundo a qual basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de roubo ou de furto, ainda que por curto período de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem subtraído.
9. O Superior Tribunal de Justiça – STJ entende que a fração a ser utilizada para aumentar a pena, na primeira etapa da dosimetria, é a de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime, para cada vetorial tida como desfavorável (art. 59 do CP), na hipótese de não haver fundamentação idônea para aplicação em patamar diverso.
10. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença reformada em sua fundamentação somente no que concerne à necessidade de redução da pena-base imposta na primeira fase da análise da individualização das penas dos recorrentes, sem, no entanto, alterar o quantum final definitivo das reprimendas.